Tribunal: TJMT
Processo: 0012094-65.2019.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012094-65.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OTAVIO LAURENTINO DA SILVA - CPF: 040.431.321-31 (APELADO), AMILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 616.468.141-34 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO FROIO - CPF: 878.024.731-87 (APELANTE), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DIREITO DO CORRETOR DE RECEBER A COMISSÃO EVIDENCIADO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Restou incontroverso nos autos que houve a assinatura do contrato de compra e venda de imóvel, intermediado pelo corretor, e depois o negócio foi desfeito por fatores alheios à atividade do intermediador, o que justifica o pagamento da comissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por JOSÉ ROBERTO FROIO, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Monitória n. 001209465.2019.8.11.0055,
julgou

procedente
a ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para o fim de constituir de pleno direito, em título executivo judicial, nos termos constantes na inicial, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de comissão de corretagem devida a parte autora, devidamente atualizado pelo INPC desde a assinatura do contrato de compra e venda e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a citação do devedor, determinando, por conseguinte, a conversão do mandado monitório em mandado executivo. Por força da sucumbência, condenou a parte ré, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa. (Id. 75994462).

Em suas razões de Id. 75994466, o recorrente aduz que teve o seu direito de defesa cerceado pelo julgamento de forma antecipada e, ainda, por ter o Magistrado
a quo
desconsiderado os documentos juntados aos autos, acerca de conversa retirada do aplicativo whatsapp, tendo-os como intempestivos.

Quanto ao mérito, sustenta que não há que se falar em pagamento de comissão de corretagem no caso, diante da rescisão bilateral do contrato que partiu de ambas as partes ao desistirem da compra e venda, não sendo o caso de arrependimento de apenas uma delas.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para reformar a r. sentença proferida, para acolher o cerceamento de defesa e determinar a reabertura da instrução processual. Sucessivamente, seja dado provimento para julgar improcedente a ação, condenando o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais, bem como nas penas da litigância de má-fé.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 75994475. Sem preliminar.

Peço dia para o julgamento..

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Do cerceamento de defesa.

A parte apelante sustenta que sua defesa foi cerceada uma vez que a MM. Juízo
a quo
julgou o feito antecipadamente e desconsiderou a prova documental juntada aos autos, por ter sido apresentada de forma intempestiva.

Pois bem.

Coaduno com o entendimento do d. julgador, tendo em vista o robusto conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370, da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Como se não bastasse, a prova documental e oral pretendidas pelo apelante é completamente desnecessária para resolução do feito, uma vez que todas as matérias controvertidas são de direito e baseiam-se em documentos já juntados aos autos, não havendo necessidade de se colher depoimentos para definir acerca do desfazimento do negócio, o qual, aliás é incontroverso.

Dessa forma, não caracterizado o alegado cerceamento de defesa, posto que cabe ao julgador determinar provas e argumentos necessários para decidir, devendo ser rejeitada a preliminar aventada pelo apelantes.

Da comissão de corretagem e da ausência de quitação da dívida.

Da inicial, extrai-se que em 14.12.2018 as partes celebraram um contrato de intermediação imobiliária, no valor de R$15.000,00, com a finalidade de intermediar a compra e venda de um imóvel urbano de interesse do apelante, localizado no lote 14, quadra 3, do Loteamento Jaridm Rio Preto, Tangará da Serra/MT.

O autor/apelado afirma que após concretização da transação, com a assinatura do contrato, realizada em 20.12.2018, o imóvel foi adquirido pelo valor de R$300.000,00, conforme cópia do contrato anexo à inicial, contudo o requerido/apelante se negou a efetuar o pagamento pelos serviços prestados, sob o fundamento de que teria acertado com o vendedor e desistido do negócio.

Pois bem.

Na Ação Monitória, se o autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700 do Código de Processo Civil, satisfeito está o dispositivo legal.

Esta espécie de ação propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 CPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

Sobre a matéria, o artigo 722 do Código Civil dispõe o seguinte:

“Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas”.

O artigo 725 prevê que:

“A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”.

A jurisprudência do c. STJ é no sentido de que o corretor de imóveis tem direito a receber comissão nos casos em que houver desistência por arrependimento do comprador ou vendedor, e a comissão só não deve ser paga caso a desistência seja culpa do corretor.

Partindo desse pressuposto, o mediador tem o direito de receber a comissão de corretagem quando atua na aproximação das partes contratantes e dessa aproximação ocorre o resultado útil, qual seja: a realização do negócio.

No ponto, a parte autora apresentou o contrato de intermediação imobiliária e o instrumento particular de compra e venda do imóvel, contrato que expressamente o identifica como corretor ((Id. 75991472 e 75991473).

Destaque-se ainda que o apelante confirma que o contrato foi firmado entre as partes, contudo, em razão da alegada desistência entre comprador e vendedor, nada seria devido ao intermediador, ora apelado, visto que acredita que a obrigação somente seria exigível em caso de arrependimento do negócio, fato que afirma não ter ocorrido.

Todavia, conforme já exposto acima, restou incontroverso nos autos que houve a assinatura do contrato de compra e venda de imóvel, intermediado pelo corretor, e depois o negócio foi desfeito por fatores alheios à atividade do intermediador, o que justifica o pagamento da comissão.

Inclusive, o autor possui em seu poder documento escrito que comprova a dívida questionada, conforme se verifica nos termos do Contrato de Intermediação Imobiliária para Fins de Compra rmado entre os litigantes, o qual não foi impugnado pelo apelante, onde mesmo assume o ônus do pagamento da corretagem no caso de inadimplemento, DESISTÊNCIAS E ARREPENDIMENTOS, conforme estipulado na Cláusula 4o, parágrafo 5°, Vejamos:

“§ 5o - O CONTRATADO não se responsabiliza pelo inadimplemento do CONTRATANTE para com o respectivo proprietário do imovel transacionado,
inclusive com relação a possíveis desistências ou arrependimentos do negócio
, ficando o CONTRATANTE responsável por todas as consequências que advirem desse ato.”

Desse modo, não é importante para determinação da exigibilidade da dívida, se o desacordo imotivado se deu por desistência ou arrependimento entre o comprador e vendedor, na medida que tal fato não afasta a responsabilidade quanto ao pagamento da comissão de corretagem.

Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ASSINATURA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESULTADO ÚTIL DA MEDIAÇÃO ATINGIDO. DESISTÊNCIA DA COMPRADORA. ARREPENDIMENTO NÃO MOTIVADO. COMISSÃO DEVIDA. 1. Ação de cobrança por meio da qual se objetiva o pagamento de comissão de corretagem, em razão de intermediação na venda de imóvel. 2. Ação ajuizada em 05/05/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 24/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é devida a comissão de corretagem na hipótese em que houve superveniente desistência imotivada quanto à celebração do contrato de compra e venda de imóvel. 4. A remuneração do corretor é devida quando este conseguir o resultado previsto no contrato de mediação, ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes, como mesmo preceitua o art. 725 do CC/02. 5. O arrependimento de quaisquer dos contratantes não afetará na comissão devida ao corretor, desde que o mesmo se dê por causa estranha à sua atividade. 6. Na espécie, as partes contratantes assinaram o instrumento de promessa de compra e venda, tendo havido a atuação efetiva das corretoras para tanto. Deve-se reconhecer, portanto, que o resultado útil da mediação foi atingido. 7. O negócio foi posteriormente desfeito, sem qualquer contribuição das corretoras para a não consolidação do negócio, isto é, o arrependimento da contratante deu-se por fatores alheios à atividade das intermediadoras. Destarte, a comissão de corretagem é devida, na espécie. 10. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1783074 SP 2018/0203666-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)”

Por fim, não há que se falar em aplicação das penas da litigância de má-fé ao autor/apelado, uma vez que não restou evidenciada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Aliás, há de ser registrado, que o exercício do direito de ação e petição ao Juízo visando perceber quantia que entende devida não deve ser interpretado como má fé processual.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10%, para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021